Tribunal: TJDFT
Processo: 0703973-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. PEDIDO DE CONSULTA AO CAGED – CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça definiu que a impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada, mesmo fora das hipóteses do art. 833, IV, do CPC, quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.
2. Caso concreto em que as informações prestadas pelo Ministério do Trabalho ostentam utilidade para o processo de execução, porque a eventual localização de vínculo empregatício seria útil considerando que o crédito perseguido está entre as exceções para impenhorabilidade salarial, por se tratar de honorários sucumbenciais, que possuem natureza alimentar. 2.1. Conforme consta do art. 370, do CPC, cumpre ao magistrado indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, o que não ocorre com o pedido de consulta ao CAGED no presente caso, principalmente quando a execução se adequa às hipóteses que afastam a impenhorabilidade da verba salarial.
3. Recurso conhecido e provido.